Tribunal: STF
Processo: HC 169327
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que, forte na ausência de constrangimento ilegal, neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 24). 
    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é omissa e obscura, tendo em vista que “não fundamentou qual a norma que sobrepõe ao Código Penal no tocante aos marcos interruptivos da prescrição, a CF/88 aduz que ninguém será considerado culpado sem que haja o trânsito em julgado da sentença condenatória, portanto se faz necessário e requer pelo esclarecimento sobre esse tópico” (eDOC 25, p. 3).
    À vista de tal argumento, pugna seja superada a aludida omissão.
    É o relatório. Decido. 
    2. Sem razão o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    O embargante busca obter efeitos infringentes sem apresentar argumento válido para tanto. 
    Nada obstante a irresignação do recorrente, a decisão embargada deixou claramente consignado que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está plenamente alinhado à jurisprudência firmada por esta Suprema Corte no sentido de que os recursos especial e extraordinário inadmitidos não obstam o trânsito em julgado da ação penal. Ademais, em análise detalhada do caso em apreço, o STJ, ao computar todas as causas interruptivas da prescrição ocorridas ao longo do processo, verificou não ter ocorrido o decurso do prazo prescricional que poderia levar à extinção da punibilidade do paciente.
    Com efeito, consta da decisão monocrática, à qual ora se atribui omissão: 
    “1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O STJ analisou o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva nestes termos (eDOC 12, pp. 716-719):
    ‘Na hipótese, constata-se que o embargante não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de nenhum desses vícios. Na verdade, a pretexto de omissão, formula pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência do prazo prescricional.
    Com efeito, o embargante, por fatos ocorridos entre os meses de agosto a outubro de 2012, foi condenado como incurso no art. 168, § 1º, III, por quatro vezes, c.c. art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade por igual prazo e multa, no importe de 1 salário mínimo.
    A denúncia em seu desfavor foi recebida em 1/11/2013 e a sentença condenatória publicada em 30/1/2015, transitando em julgado para acusação em 9/2/2015. 
    Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Interposto recurso especial pelo ora embargante com fundamento no art. 105, III, ‘a’, da CF, o Tribunal a quo o inadmitiu. No exame do agravo em recurso especial, diante da incidência da Súmula 182/STJ, o recurso não foi conhecido em 9/5/2017.
    Por oportuno, quanto ao cálculo da prescrição punitiva, convém destacar que, no julgado desta Corte (EAREsp 386.266/SP), a Terceira Seção firmou o entendimento de que apenas a interposição do recurso cabível impede a formação da coisa julgada. Na oportunidade, assentou-se ainda que, sendo a decisão que inadmite o recurso especial de natureza eminentemente declaratória (ex tunc), o trânsito em julgado retroagirá à data de escoamento do prazo para a interposição do recurso cabível.
    (…)
    Assim, se a decisão que inadmite o recurso especial for confirmada por esta Corte, como na hipótese destes autos, o marco final da prescrição será a data de escoamento do prazo para a interposição do recurso cabível.
    Nesse contexto, verifica-se que não houve a prescrição da pretensão punitiva.
    Fixada a pena do embargante em 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão, para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, seria necessário o transcurso de 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos, o que não ocorreu (art. 109, V, do CP). Os fatos delitivos são datados entre agosto a outubro de 2012; a denúncia foi recebida em 1/11/2013; a sentença condenatória foi publicada em 30/1/2015; e, confirmado o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial interposto pela defesa em 9/5/2017, sendo que o marco final da prescrição retroagirá à data de escoamento do prazo para a interposição do recurso especial (24/8/2016).
    (…)
    A toda evidência, não há o que ser reparado no julgado.
    Por outro lado, verifica-se que a superveniência de interposição de inúmeros recursos sem demonstração de tese apta à reversão do julgado, revela nítido caráter protelatório da defesa. As teses levantadas pela defesa foram suficientemente analisadas e refutadas por esta Corte, seja no âmbito da Sexta Turma, ao julgar o agravo em recurso especial, o agravo regimental e os embargos de declaração opostos, seja nesta Terceira Seção que apreciou os embargos de divergência, bem como o agravo regimental e, agora, os embargos de declaração.
    (…)
    Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração e determino a certificação imediata do trânsito em julgado, independentemente de publicação e a remessa urgente dos autos à origem.’ (grifos nossos)
    Inicialmente, observo que o STJ considerou o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, tendo em vista a pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão fixada na sentença e mantida pelo TJSP, tudo em conformidade com o art. 109, V, do CP. Na análise, concluiu que entre a data da publicação da sentença condenatória e a data do trânsito em julgado não transcorreu lapso superior a 4 (quatro) anos.
    Verifico que, para estabelecer a data efetiva do trânsito em julgado da condenação, o STJ ponderou que o recurso especial inadmitido não obstou o trânsito em julgado. Nesse ponto, o acórdão do STJ se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas’ (ARE 969.022, AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.02.2017). 
    Na mesma linha: 
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDOS. DECISÕES MANTIDAS. RETROAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Civil. II - Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Precedentes. III - Embargos de declaração rejeitados.’ (ARE 1.083.840 Agr-Ed, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segundo Turma, DJe 11.09.2018)
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM, COM A MANUTENÇÃO DA INADMISSIBILIDADE PELO STF, NÃO OBSTA O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.’ (ARE 723.458 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.09.2017) 
    Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.”
    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 05.06.2017; HC 165.090 ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 18.12.2018. 
    3. Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente